Tribunal: TJBA
Processo: 0532096-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0532096-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s):JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, MOYSES MAIA FONTES FILHO ACORDÃO EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITOS JUDICIAIS E SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por sentença proferida em ação declaratória e por depósitos judiciais regularmente realizados em ação cautelar, obsta o ajuizamento de execução fiscal, conforme orientação firmada pelo STJ. 2. A propositura da ação executiva em momento posterior à configuração da causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário enseja sua extinção por ausência de pressuposto legal. 3. A responsabilidade pelos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa à demanda, consoante o art. 85, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade. 4. Hipótese em que o Estado da Bahia promoveu execução fiscal de crédito cuja exigibilidade se encontrava suspensa desde 2002, sendo a execução fiscal ajuizada apenas em 2014. 5. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n°. 0532096-08.2014.805.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.